Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711731-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: FRANCISCO DALTRO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 61256427, in verbis: “Por meio do presente recurso, o Instituto Nacional do Seguro Social pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença, objetivando a exclusão ou redução da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). Em seu recurso, o agravante alega, em apertada síntese, que a decisão que fixa a multa (astreintes), seja na fase de conhecimento ou na fase de execução, não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz a qualquer tempo, seja para afastar ou alterar o seu valor. Argumenta que houve aumento significativo no número de requerimentos administrativos e demandas judiciais para a concessão de benefícios previdenciários e, por outro lado, houve redução do quadro de funcionários da autarquia. Sustenta que o INSS detém diversas outras atribuições e ainda possui a obrigação de dar cumprimento às múltiplas decisões judiciais. Aduz que punir a autarquia implica penalizá-la pela carência de recurso humano, uma vez que não houve abstenção dolosa em dar cumprimento à decisão judicial. Frisa, por outro lado, que o valor estipulado nos autos a título de astreintes não se reveste de razoabilidade/proporcionalidade, devendo ser reduzido para 1/30 avos do valor do benefício, bem como limitado a trinta (30) dias-multa a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Afirma, ainda, que a determinação judicial já foi cumprida. Pugna, ao final pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja excluída a multa diária incidente, ou, reduzida para patamar que se mostre razoável, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Por meio da decisão acima referida a liminar restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Por meio da petição de ID no 63435088, facultou-se ao agravante se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ocasião em que quedou-se inerte. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID n° 20906248, dos autos de origem), razão pela qual deve ser proclamada a perda do objeto do presente recurso. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator